Tribunal: TJES
Processo: 5006135-33.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários; Liminar
Data de julgamento: 2023-06-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006135-33.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANGELA MARIA BALDOINO CORREIA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de demanda ajuizada por Angela Maria em face de Banco BMG SA, na qual relata a parte Autora, em apertada síntese, que foi surpreendida com o lançamento de descontos em seu benefício previdenciário inerentes a contrato de cartão de crédito consignado jamais solicitado pelo Autor.

Sob tais argumentos, pugna pela declaração de inexistência da relação contratual sem prejuízo da condenação da parte Requerida ao pagamento em dobro das quantias descontadas e de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Em sua defesa, imputa a parte Requerida a legitimação aos descontos promovidos junto ao benefício previdenciário recebido pela parte Autora uma vez que o contrato foi validamente celebrado entre as partes e o valor correlato foi depositado em sua conta bancária.

Em sede de

sentença (ID 4376334)
foi julgado improcedente o pedido autoral
, sob o seguinte dispositivo:

“Sob tais premissas, o julgamento definitivo do mérito é medida que se faz necessária, principalmente em razão do acervo probatório acostado aos autos associado ao reconhecimento espontâneo da parte Autora de que a assinatura no instrumento contratual é de sua autoria. A prova produzida é bastante para assegurar a tese de defesa, no sentido de que o contrato questionado inicialmente existe, é válido e está apto a produzir seus efeitos.Isto posto, julgo improcedentes os pedidos da parte Autora, com base no art. 487, I, CPC. Sem custas processuais e honorários de sucumbência na forma da Lei. P.R.I. Com o trânsito em julgado, pagas as custas, arquive-se.
”

Irresignada, o recorrente interpôs recurso inominado (IDs 4376336),

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões (ID 4376340). Na ocasião, o Recorrido pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente.

Analisando detidamente os autos, depreende-se que, não há nos autos comprovação de que houve falha na prestação de serviços das rés, na forma do art. 373, I do CPC, ante a ausência de prova mínima.

Assim sendo, de acordo com o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

Ante o exposto, é importante ressaltar que é integralmente da parte autora o ônus de comprovar as alegações contidas na petição inicial, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC
, entretanto, assim não o fez. Motivo pelo qual, suas alegações não merecem prosperar.

Ademais, insta mencionar o fato de que, em audiência, quando inquirida em sede de depoimento pessoal, a parte Postulante reconheceu como sendo sua a assinatura lançada no termo de adesão contratual (id 18689302), contrariando a própria narrativa apresentada em manifestação anterior à audiência (id 18708548), quando havia imputado a falsificação da assinatura.

Assim sendo,
vislumbro de igual forma da r. sentença, visto que em relação aos danos morais, compreende-se que a situação examinada não é suficiente, in casu, a caracterizar danos morais
, eis que
que o caso em tela não ultrapassa a esfera do mero dissabor e aborrecimento, por consequência, não há configuração de dano moral, segundo o entendimento do STJ, razão pela qual improcede o pedido de indenização. Ademais, não fora provado que os Recorridos cometeram qualquer ato ilícito.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)